Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-49.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707261-49.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA APELADO: MARCOS VINICIUS FREIRE LIMA D E C I S Ã O O Apelante, Eduardo Rodrigues Caldas Varella, deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. No despacho de ID 69951633, oportunizou-se à parte Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos, tais como declaração completa de imposto de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias, comprovante de renda atualizado, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses das contas que movimenta e outros que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse adoção da providência (ID 70384788). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a incompletude de documentos que atestem a hipossuficiência do Recorrente impede que seja deferida a gratuidade de justiça a ele. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Nesse contexto, a ausência de informações seguras a respeito da real situação financeira vivenciada pelo Apelante não permite o deferimento da benesse pleiteada. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do processo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator